Tribunal: CARF
Processo: 18490.720058/2015-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18490.720058/2015-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.682 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
RODRIGUES & LUCENA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE INEXISTENTE.
Carece de motivação legítima para decretação de nulidade do despacho
decisório, uma vez que o despacho decisório não é lançamento tributário, para
atender os preceitos do art. 142 do CTN, e não houve glosa de créditos da
recorrente, apenas não foi homologada compensação porque o crédito apontado
foi utilizado em outra compensação.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO DA
DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO NÃO COMPROVADO.
É improcedente a alegação de pagamento indevido ou a maior, fundamentada
em DCTF retificadora apresentada após o despacho decisório, quando o
contribuinte deixa de apresentar elementos capazes de comprovar o erro
cometido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do
relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18490.720058/2015-59
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.682 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18490.720058/2015-59

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem esclareccr a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Versa o processo sobre a manifestação de inconformidade sobre o pleito creditório
formulado pelo contribuinte, através de PER/DCOMP, crédito de Cofins, que não foi
homologada pela unidade de origem, conforme o constante no despacho decisório
então prolatado às fls. 08/09.
Devidamente cientificada, a interessada apresento sua manifestação de
inconformidade, alegando que existe crédito a compensar espelhado nas planilhas, nas
DCTFs impressas e documentos anexos.

Em 20/12/2018, a DRJ/RJ1 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade nos termos da ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO DA
DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO NÃO COMPROVADO.
É improcedente a alegação de pagamento indevido ou a maior, fundamentada
em DCTF retificadora apresentada após o despacho decisório, quando o
contribuinte deixa de apresentar elementos capazes de comprovar o erro
cometido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimado da decisão, em 28/06/2019, consoante AR constante dos autos, a
recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário, tempestivo, em 30/07/2019, consoante
carimbo aposto na folha de rosto do recurso, no qual clama pela nulidade do despacho decisório,
por vício de não atender os preceitos do art. 142 do CTN, bem como atentar contra o princípio da
verdade material, uma vez que glosou créditos existentes da recorrente; alegou também não
haver definitividade de qualquer matéria, por haver contestação de todas as matérias em sua
defesa; ataca os juros sobre multa. Por fim, requer reforma da decisão com anulação do despacho
decisório, ou sucessivamente, afastamento dos juros sobre a multa.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.

É o relatório.

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.682 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18490.720058/2015-59

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
A recorrente aponta nulidade do despacho decisório, por vício de não atender os
preceitos do art. 142 do CTN, bem como atentar contra o princípio da verdade material, uma vez
que glosou créditos existentes da recorrente, porém olvida-se que o despacho decisório atacado
não é lançamento tributário, para atender os preceitos do art. 142 do CTN, e mais, não houve
glosa de créditos da recorrente, apenas não foi homologada compensação porque o crédito
apontado havia sido utilizado em outra compensação. Assim é que não há motivação legítima
para decretação de nulidade do despacho decisório.
Ainda em preliminar, cumpre referir que não houve contestação de todas as
matérias na manifestação de inconformidade, cingindo-se essa a defender o pleiteado crédito,
sem mencionar os juros sobre multa, que deve ser considerada matéria preclusa.
Cumpre deixar claro o que ocorreu no contencioso após a não homologação da
compensação, porque o crédito apontado havia sido utilizado em outra compensação:
Em sua defesa o interessado alega possuir o crédito pleiteado, sendo que apresenta a
retificação das suas DCTF de forma extemporânea, ou seja, após a ciência do despacho
decisório, razão pela qual, seguindo o exposto no Parecer Normativo COSIT 02/2015,
foi convertido o julgamento em diligência, para verificações complementares acerca
do erro que se fundou a retificação da DCTF ora em questionamento.
Contudo, após devidamente cientificada pela autoridade executora da diligência, a
interessada nada apresenta para corroborar suas alegações acerca do motivo pelo qual
retificou a DCTF e alega ter o crédito. 1

Bem por isso o órgão julgador de primeiro grau indeferiu sua manifestação de
inconformidade:
(...) cabe dizer que o interessado teve momentos oportunos para trazer a prova,
tanto na época da manifestação de inconformidade, quanto após, ao ser convertido
o julgamento em diligência pela relatora e não o fez, conforme o disposto na
despacho de diligência acostado aos autos. (grifou-se)

Em sede de recurso voluntário, também não se desincumbiu de trazer qualquer
prova ou indício da existência de seu crédito, cingindo-se a reclamar do despacho decisório
sem base para tanto. Nessa moldura, merece ser ratificada a decisão recorrida.

1 Extrai-se do relatório de diligência fiscal: (...) Regularmente intimada a empresa apresentou resposta na qual
informa da impossibilidade de apresentação da documentação solicitada porque os documentos foram incinerados
por força do prazo de 5 anos. As alegações da interessada não prosperam porquanto está obrigada pela legislação de
regência a manter a documentação enquanto não prescrevessem eventuais ações a ela pertinentes; no presente caso
quitação de obrigação fiscal por meio de compensação: (...)
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.682 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18490.720058/2015-59

Posto isso, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário; e na parte
conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade do despacho decisório; e no mérito, negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital